Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária.
2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo, tais como Siel, Infojud e Sisbajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido com o fundamento de ser incumbência do autor.
3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud, Siel, dentre outros.
4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.